Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745205-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se em relação às planilhas de ID 66450794. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator